Tribunal: TJES
Processo: 5016152-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016152-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: WALTENY AMARAL MEDRADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (ENUNCIADO 85 DO FONAJE). PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré.

2.Embargante requer alteração do dispositivo para condenar a ré ao pagamento de multa no valor fixo de R$7.500,00, em vez de manter previsão de majoração até o cumprimento da obrigação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso, considerando o prazo recursal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado 85 do FONAJE.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Prazo para embargos de declaração conta-se da data da sessão de julgamento, quando previamente intimada a parte.

5. Publicação da pauta em 19/05/2025, julgamento em 30/05/2025, início do prazo em 02/06/2025 e término em 06/06/2025.

6. Protocolo em 09/06/2025 caracteriza intempestividade, vício que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração interpostos contra acórdão da Turma Recursal devem observar o prazo de cinco dias úteis, contado da data do julgamento, quando a parte estiver previamente intimada, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016152-94.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: WALTENY AMARAL MEDRADO

EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (ENUNCIADO 85 DO FONAJE). PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré.

2.Embargante requer alteração do dispositivo para condenar a ré ao pagamento de multa no valor fixo de R$7.500,00, em vez de manter previsão de majoração até o cumprimento da obrigação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso, considerando o prazo recursal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado 85 do FONAJE.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Prazo para embargos de declaração conta-se da data da sessão de julgamento, quando previamente intimada a parte.

5. Publicação da pauta em 19/05/2025, julgamento em 30/05/2025, início do prazo em 02/06/2025 e término em 06/06/2025.

6. Protocolo em 09/06/2025 caracteriza intempestividade, vício que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração interpostos contra acórdão da Turma Recursal devem observar o prazo de cinco dias úteis, contado da data do julgamento, quando a parte estiver previamente intimada, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALTENY AMARAL MEDRADO
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 13882182), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo requerido, ora embargado.

Nas razões recursais (ID 14083473), a embargante requer a modificação do dispositivo do Acórdão para que, ao invés de prever a majoração da multa até que a obrigação seja cumprida – fato este já ocorrido, condene a Ré ao pagamento do valor da multa no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade
.

Nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
.

No caso dos autos, consta que a parte autora, ora embargante, foi devidamente intimada da data da sessão de julgamento, nos termos do despacho de ID 12463541. Consta, ainda, que a pauta foi publicada na
“EDIÇÃO 7300 em 19/05/2025”.

Ressalta-se que não há exigência legal de nova intimação após a juntada do acórdão.

É dever da parte acompanhar o andamento do feito e consultar o resultado da sessão de julgamento. No caso, a sessão ocorreu em 30/05/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, em
02/06/2025
, com encerramento no dia
06/06/2025
, considerando-se a contagem de cinco dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95). Todavia, os embargos foram protocolados apenas em
09/06/2025
(ID 14083473), fora do prazo legal, o que obsta seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)